Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-13.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 1.694, §1°, DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS GENITORES. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia ao seu filho no valor equivalente a 30% do salário-mínimo. 1.1. Nesta via recursal, pede-se que os alimentos sejam reduzidos para ao menos 20% do salário-mínimo.

2. Os alimentos devem ser fixados em conformidade com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, de acordo com o que prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil. 2.1. O trinômio assevera que o valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve considerar algumas variáveis conforme circunstâncias da vida tanto do alimentando quanto do alimentante.

3. No caso, restou demonstrada a menoridade do alimentando, que possui 1 ano, cujas necessidades são presumidas e inerentes à fase de seu desenvolvimento pessoal.

4. Quanto às possibilidades do genitor, infere-se que ele possui condições de arcar com o valor arbitrado na sentença em 30% do salário-mínimo, atualmente correspondente a R$ 363,60. 4.1. Consta dos autos que o apelante é auxiliar mecânico. Em que pese afirmar renda de apenas R$ 1.200,00, nota-se que o recorrente é prestador de serviço autônomo, o que possibilita que aufira renda extra trabalhando de forma independente, conforme bem pontuado no parecer ministerial.

5. Vale salientar que o genitor possui capacidade laborativa para ajudar no sustento do infante e lhe prestar assistência material necessária.

6. A quantia ofertada pelo pai de apenas 20% do salário-mínimo é insuficiente e significaria, na prática, exigir que a genitora arque, sozinha, com a maior parte dos gastos de sua descendente, o que não se admite, uma vez que esta obrigação é solidária entre os genitores.

7. Precedente Turmário: “2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde verifica-se, pela análise do acervo probatório acostado aos autos, que o recorrente não comprovou se encontrar sujeito a despesas exorbitantes ou extraordinárias que o impossibilitaria de cumprir a obrigação imposta. 3. Não há razão para a reforma da sentença, pois está fundamentada em parâmetros proporcionais e razoáveis. 3.1. Aliás, o apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação aludida. 3.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade dos alimentados e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07246774320218070003, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 26/9/2022).

8. Apelo improvido.